Tribunal: TCU
Processo: 013.859/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Adriana Luiza Alves Alcantara,Astrid Fabiana Alves de Freitas contra Acórdão 6.953/2022-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelas Sras. Adriana Luiza Alves Alcantara e Astrid Fabiana Alves de Freitas contra o Acórdão 6953/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação às recorrentes e ao órgão de origem.